Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-16.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009492-16.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (APELANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (APELANTE), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS PERTENCENTES A ADVOGADOS. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 10 MESES SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA FORMAL. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por quatro advogados contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos (dispositivos eletrônicos, documentos, joias e valores em espécie) em suas residências e escritório, no âmbito de investigação sobre homicídio de outro advogado, sob o fundamento de que os objetos ainda interessariam ao processo devido à complexidade da investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os bens apreendidos dos apelantes devem ser restituídos, considerando o transcurso temporal desde as apreensões (aproximadamente 11 meses) e a alegada ausência de utilização efetiva para fins investigativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção indefinida de bens apreendidos, sem justificativa concreta e atual, configura violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo, aplicável também às medidas cautelares.

4. O transcurso de prazo superior a 10 meses, somado ao fato da própria autoridade policial ter encaminhado os objetos ao Fórum para simples guarda, sem indicar qualquer utilidade investigativa específica, caracteriza excesso temporal incompatível com a razoabilidade exigida pelo ordenamento jurídico.

5. A expressão "enquanto interessarem ao processo", prevista no art. 118 do CPP, deve ser compreendida de forma restritiva, não autorizando a perpetuação indefinida de medidas constritivas baseadas em meras conjecturas ou possibilidades futuras de utilização probatória.

6. A manutenção da constrição de bens essenciais ao exercício da advocacia, atividade constitucionalmente protegida (art. 133, CRFB/88), deve ser sopesada com a complexidade da investigação, estabelecendo-se prazo razoável para conclusão das perícias pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente para fixar prazo de 15 dias para conclusão de eventuais perícias pendentes, determinando-se a restituição dos bens logo após o decurso do prazo.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de bens apreendidos deve ser sempre justificada por interesse processual atual e concreto, não se admitindo a perpetuação indefinida de medidas constritivas sem demonstração de efetiva utilidade para a investigação ou processo criminal.

2. O transcurso de prazo excessivo sem a realização de perícias ou outras diligências que justifiquem a manutenção da apreensão de bens configura violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

3. Tratando-se de bens essenciais ao exercício profissional, como instrumentos de trabalho de advogados, a restrição prolongada sem justificativa concreta agrava a desproporcionalidade da medida constritiva."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, LXXVIII e art. 133; CPP, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1007945-24.2023.8.11.0037, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/05/2024; STJ - RHC n.o 147.043/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JADERSON ROCHA REINALDO

ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR

AGNALDO BEZERRA BONFIM

GAYLUSSAC DANTAS DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JADERSON ROCHA REINALDO
,
ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR
,
AGNALDO BEZERRA BONFIM
e
GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
indeferiu
pedido de restituição de bens apreendidos
sob o fundamento de que ainda interessam ao processo, considerando a complexidade da investigação que apura suposta organização criminosa de maior amplitude (ID 304368881).

Os apelantes, todos advogados regularmente inscritos na OAB-MT, tiveram diversos bens apreendidos em suas residências e escritório de advocacia (dispositivos eletrônicos - celulares,
notebooks
,
tablets
,
pen drives
, HDs externos -, documentos, joias e valores em espécie - R$ 34.000,00, conforme Termo de Apreensão n.o 2024.16.568395 - ID 304368864), em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da Medida Cautelar n.o 1022464-52.2024.8.11.0042, vinculada ao inquérito policial que investiga o homicídio do advogado
Renato Gomes Nery
, ocorrido em 5 de julho de 2024.

Em suas razões recursais (ID 304368884), os apelantes sustentam:
a)
inexistência de imputação formal após mais de 8 meses da apreensão;
b)
ausência de vínculo dos bens com os fatos delituosos;
c)
indispensabilidade dos objetos para o exercício da advocacia;
d)
inércia estatal na realização de perícias;
e)
ausência de fundamentação no
decisum
e
f)
violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Sobrevindas as contrarrazões de ID 304368888, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que as investigações prosseguem e os bens permanecem sob interesse da persecução penal.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 314962365, opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém com recomendação para fixação do prazo de 30 (trinta) dias para conclusão das perícias, sob pena de restituição imediata dos bens.

Posteriormente, por meio da petição de ID 319734374, os apelantes juntaram documentos demonstrando que a autoridade policial encaminhou os bens apreendidos ao Setor de Apreensões do Fórum de Cuiabá apenas para guarda, sem qualquer finalidade pericial, conforme ofícios de setembro e outubro de 2025.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
JADERSON ROCHA REINALDO
,
ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR
,
AGNALDO BEZERRA BONFIM
e
GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade recursal.

A questão central dos autos consiste em determinar se os bens apreendidos dos apelantes devem ser restituídos, considerando o transcurso temporal desde as apreensões e a alegada ausência de utilização efetiva para fins investigativos.

O Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 118, que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
. O artigo 120, por sua vez, disciplina o procedimento para a restituição, exigindo manifestação do Ministério Público e verificação judicial da licitude do bem e da ausência de interesse em sua manutenção.

Conforme documentado nos autos, os bens foram apreendidos em 28 de novembro de 2024 e 11 de fevereiro de 2025 (ID 304368864), no âmbito da investigação do homicídio do advogado
Renato Gomes Nery
, de modo que transcorreram aproximadamente 11 (onze) meses desde a primeira apreensão.

Os fatos comprovados nos autos indicam que: (I) não houve oferecimento de denúncia contra os apelantes; (II) a investigação principal já resultou na denúncia de outros indivíduos; (III) a autoridade policial encaminhou os bens ao Setor de Apreensões do Fórum apenas para guarda, conforme ofícios juntados aos autos; (IV) não há comprovação da realização de perícias nos dispositivos eletrônicos.

O artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo, princípio que se aplica também às medidas cautelares. A manutenção indefinida de bens apreendidos, sem justificativa concreta e atual, configura violação a esse postulado constitucional.

No caso em análise, o transcurso de prazo superior a 10 meses, somado ao fato da própria autoridade policial, através dos ofícios de ID 320911361 ao ID 320911364 e ID 319734377 ao ID 319734380, ter se limitado a encaminhar os objetos ao Fórum para simples guarda, sem indicar qualquer utilidade investigativa específica, caracteriza excesso temporal incompatível com a razoabilidade exigida pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a investigação principal, ao menos de forma parcial, já

resultou em denúncia dos que foram identificados como supostamente responsáveis pelo homicídio, não estando os apelantes formalmente denunciados, muito embora o
decisum
recorrido aponte a complexidade da apuração, a multiplicidade de investigados e a necessidade de eventual extração de dados e realização de perícias ainda pendentes.

Logo, a interpretação sistemática dos artigos 118 e 120 do CPP, conjugada com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, impõe que a manutenção de bens apreendidos seja sempre justificada por interesse processual atual e concreto.

A expressão
"enquanto interessarem ao processo"
deve ser compreendida de forma restritiva, não autorizando a perpetuação indefinida de medidas constritivas baseadas em meras conjecturas ou possibilidades futuras de utilização probatória.

Como bem apontado pela Cúpula Ministerial, este eg. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a restituição de bens apreendidos deve ser deferida quando ausente o interesse processual em sua manutenção, especialmente após o transcurso de prazo excessivo sem justificativa concreta (TJMT - N.U 1007945-24.2023.8.11.0037, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Outra não é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao sacramentar que não se mostra razoável que o particular suporte constrição de bens de forma indefinida frente à quadra processual na origem ainda incerta, mormente no caso dos autos em que não se vislumbra qualquer indício da conclusão da investigação (STJ - RHC n.o 147.043/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Desse modo, a manutenção da constrição dos bens, em sua maioria equipamentos eletrônicos e documentos profissionais essenciais ao exercício da advocacia, atividade constitucionalmente protegida (art. 133, CRFB/88), considerando o tempo transcorrido, deve ser sopesada com a complexidade apontada na decisão recorrida, a fim de se estabelecer um prazo para que a autoridade policial conclua as perícias, caso tenham sido requeridas e, por conseguinte, adote as providências legais que a situação exigir.

Ressalta-se que a restituição dos bens após decorrido referido prazo não impede que, caso surjam novos elementos que justifiquem apreensões no futuro, o juízo de primeiro grau determine nova medida constritiva, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade e adequação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo para, não obstante nesse momento manter a constrição de todos os bens apreendidos,
FIXAR O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
para que a autoridade policial
conclua eventuais perícias

ainda pendentes
ou promova cópia dos arquivos que necessitem da respectiva análise técnica.

Findo o prazo ora estabelecido, proceda-se à imediata restituição dos bens, mediante termo nos autos, ressalvada a possibilidade de nova apreensão caso surjam elementos concretos que a justifiquem.

Determino a expedição de ofício ao douto Juízo de origem para cumprimento desta decisão, com as comunicações necessárias à autoridade policial e ao setor de apreensões do Fórum da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025